Tribunal: TJES
Processo: 5003925-51.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003925-51.2022.8.08.0000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
EMBARGANTE: APARECIDA DA LUZ DIAS ARPINI
EMBARGADOS: SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A e outros
RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. Nega-se provimento ao recurso de embargos de declaração quando inexistentes no
decisum
os vícios previstos na legislação processual justificadores de sua oposição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por APARECIDA DA LUZ DIAS ARPINI contra o v. acórdão de id 4564797, em cujos termos a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora Embargante, mantendo íntegra a decisão pela qual o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela postulados na origem.

Em seu arrazoado recursal (id 4902990), a Embargante aduz, em apertada síntese, que o v. acórdão padece de omissão, pugnando, ao final, pelo suprimento do vício apontado com atribuição de efeitos infringentes ao recurso em apreço.

Sem contrarrazões.

É, em suma, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam autos de recurso de embargos de declaração oposto por APARECIDA DA LUZ DIAS ARPINI contra o v. acórdão de id 4564797, em cujos termos a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora Embargante, mantendo íntegra a decisão pela qual o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela postulada na origem.

Em seu arrazoado recursal (id 4902990), a Embargante aduz, em apertada síntese, que o v. acórdão padece de omissão, pugnando, ao final, pelo suprimento do vício apontado com atribuição de efeitos infringentes ao recurso em apreço.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção por meio dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
recorrido
,
dada a vocação meramente integrativa da espécie recursal em apreço.

A questão deduzida nas razões recursais destes embargos de declaração – qual seja, a transferência liminar dos custos do plano de saúde da Embargante aos Embargados – foi oportunamente enfrentada e que, ao se debruçar sobre a controvérsia travada nos autos, consignou, de modo expresso e suficientemente claro, que:

[...] não se infere o
fumus boni iuris
concernente à pretensão de custeio, pela Agravada SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A, do plano de saúde da Agravante.

Afinal, a cobertura contratual do plano de saúde em questão – porquanto balizada pelos ditames da Lei Federal nº 9.656/98 e atos normativos infralegais pertinentes – não se limita à moléstia objeto do tratamento experimentado pela Agravante.

Nesta senda,
a priori
,
a alegação de erro médico não implica na manutenção do plano de saúde acaso sejam descumpridas as obrigações a cargo do consumidor
, dentre as quais se insere o adimplemento das prestações respectivas.

Portanto, não se vislumbra a relevância da fundamentação respectiva a ensejar a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
a quo
. [id 4564797]

A toda evidência, a valoração da matéria debatida em sentido contrário aos interesses da Embargante de maneira alguma representa vício sanável pela via estreita dos aclaratórios, mas, sim, mero inconformismo da parte para com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 021.110.197.142, dos quais foi Relator o Exmo. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravim Ruy:

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.023 DO CPC/2015 – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.023 do CPC/2015, os embargos de declaração têm por objetivo sanar na decisão embargada eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro. 2. No caso, v. acórdão embargado não padece do vício de omissão apontado pelo recorrente, uma vez que traçou de forma suficiente pelos quais este órgão colegiado entendeu que a ocupação tardia do imóvel se deu por culpa do próprio autor que deixou de adimplir com o saldo residual na data prevista. 3. As alegações do embargante se limitam ao mero inconformismo com o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pois seus argumentos visam tão somente a rediscussão de matérias decididas e reforma do julgado. Entretanto, é cediço o entendimento de que os aclaratórios não são meio processual adequado para que se pleiteie novo exame. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 4. Os embargos de declaração com finalidade de prequestionamento de dispositivos legais pressupõem a existência de alguns dos vícios do art. 1.023 do CPC/2015, o que não foi constatado no v. acórdão guerreado. Precedentes do STJ e deste egrégio Tribunal e Justiça. 5. Recurso conhecido e improvido.

Deste modo, conclui-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar omissão no v. acórdão embargado, reingressar no mérito do pleito liminar a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável nesta estreita via recursal.

Nestes termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração e a ele nego provimento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 25/07/2023

Sessão do dia 25.07.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar o Relator.